Tribunal: STF
Processo: AI 174831
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESAS COMERCIAIS.
     I. - Inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689, de 1988,
do art. 7º da Lei 7.787, de 1989, do art. 1º da Lei 7.894, de 1989 e do
art. 1º da Lei 8.147, de 1990, ficando esclarecido que o D.L. 1940/82,
com as alterações havidas anteriormente à CF/88, continuou em vigor até
a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991. Quer dizer, até a edição
da Lei Compl. 70/91, o FINSOCIAL seria cobrado na forma do D.L.
1940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88.
     II. - Agravo não provido.